Tribunal: TJDFT
Processo: 0730489-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730489-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas pelo apelado em contrarrazões, intime-se a parte apelante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora